Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602302-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0602302-31.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LUCIANA MACIEL DE ALMEIDA - JOAO MIGUEL
FERNANDES FILHO - ELEICAO 2022 LUCIANA MACIEL DE ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL, PSC-
Partido Social Cristão
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANA MACIEL DE ALMEIDA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
LUCIANA MACIEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771495
27/11/2023
14:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.875

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602302-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 LUCIANA MACIEL DE ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: LUCIANA MACIEL DE ALMEIDA
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. FALHA DE NATUREZA
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS QUITADAS COM
R E C U R S O S
D O
F E F C .
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO E
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUANDO
ENVOLVER RECURSOS PÚBLICOS.
INCONFORMIDADE NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESA COM MILITÂNCIA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
ERÁRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DA
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E . A B E R T U R A
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
C A R A C T E R I Z A D A . D E S P E S A S
Num. 43771495 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

REALIZADAS APÓS A DATA DA
ELEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DA DESPESA
COM DATA ANTERIOR AO PLEITO.
I R R E G U L A R I D A D E A F A S T A D A .
DIVERGÊNCIA ENTRE PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L E F I N A L .
INCONSISTÊNCIA QUE PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE. CIÊNCIA DA
P R O C U R A D O R I A
R E G I O N A L
ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL

1. A omissão de despesa de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes.

1.1. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que
caracteriza recurso de origem não
identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §2º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência de comprovação de gastos
eleitorais por meio de documento
idôneo, nos termos dos artigos 35, § 12º,
53 e 60, todos da Res.-TSE 23.607/2019,
gera inconsistência nas contas.

2.1. Há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado, com a
respectiva comprovação, quando
e n v o l v e r r e c u r s o p ú b l i c o p a r a
pagamento da despesa. Precedente do
TSE.

2.2. A inconformidade na comprovação
do pagamento de despesas com
militância torna a despesa irregular.

2.3. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC,
sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da
Res.-TSE 23.607/2019.
Num. 43771495 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

2.4. Irregularidades no percentual de
25,6% da movimentação financeira de
campanha afastam, por si só, a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s
d a
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. O atraso na abertura da conta bancária
específica, por um curto período,
caracteriza uma inconsistência nas
contas.

4. Nos termos do art. 30, caput e §
1º, da Res.-TSE nº 23.406/2014, é
permitido, em regra, arrecadar recursos
e c o n t r a i r o b r i g a ç õ e s a t é
o
d i a d a e l e i ç ã o . A p ó s e s s e
prazo, a arrecadação de receitas
s o m e n t e
é
p o s s í v e l
p a r a
custear despesas já contraídas e não
pagas.

5. A divergência entre a prestação de
contas parcial e a prestação de contas
f i n a l p r e j u d i c a a f i s c a l i z a ç ã o
concomitante das contas pela Justiça
Eleitoral e por terceiros interessados.
Inconsistência mantida.

6. Indícios relativos a falta de capacidade
operacional de doadores, obtidos
mediante cruzamento de informações
e n t r e ó r g ã o s e e n t i d a d e s d a
administração pública, não influem, por
si só, na prestação de contas.

7. O conjunto de irregularidades que
somam o valor de R$ 14.155,15 (quatorze
mil, cento e cinquenta e cinco reais e
quinze centavos), correspondente a
40,4% da movimentação financeira,
afasta a incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

8 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023
Num. 43771495 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUCIANA MACIEL DE
ALMEIDA, candidata a deputada federal, pelo partido PSC, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43101373) e das contas finais
(ID 43278338).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43398887), não houve impugnação (ID 43423410).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresentou
parecer de diligência (ID 43642110).

Intimada, a prestadora apresentou contas retificadoras (ID 43649916).

Ato contínuo, o Setor Técnico ao apreciar as contas da candidata, emitiu
Parecer Técnico Conclusivo pela sua desaprovação (ID 43719157).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram encontradas irregularidades que comprometem a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) omissão de despesas b) irregularidades nas
despesas pagas com recursos do FEFC; c) atraso na abertura de conta bancária; d)
despesas realizadas após a data da eleição e; e) divergência entre a prestação de contas
parcial e a final;

Intimada para se manifestar, quedou-se inerte a prestadora (ID 43730198).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43736580).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato ou a candidata
apresenta, de forma detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo
aos interessados importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade
política, bem como da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária
fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando
Num. 43771495 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos
proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos termos detalhado no item 3 do parecer
técnico:

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43664411), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de origem não identificada; b) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha; c) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; d) não constam informações a respeito de sobras de
Num. 43771495 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

campanha.

Também foram apresentadas informações, no parecer supracitado, que
comprovam a regularidade em relação aos apontamentos realizados no parecer de
diligência (ID 43642110), conforme elenco: a) foram apresentados os documentos
comprobatórios relativos a gastos com K.A. SILVA GRÁFICA LTDA. (item 6.1.2.), e; b)
foram registradas na retificadora as 04 operações bancárias que não constavam na
prestação de contas anterior (item 6.3.). Desta forma, considerando as informações, todos
esses apontamentos do parecer de diligências não configuraram nenhuma irregularidade,
razão pela qual a inconsistência foi afastada do parecer técnico final.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
após a retificações apresentadas e saneamentos apontados, passa-se à análise
individualizada, conforme abaixo elencadas.

II.i. Omissão de despesas

Da análise das despesas informadas nesta prestação contas retificadora e
das constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, foi identificada uma nota fiscal
eletrônica sob o n. 7550, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não foi registrada
pela prestadora de contas, como indicado no item 6.1.1. do parecer técnico conclusivo do
Setor de Contas (ID 43719157):

Também foi identificada uma despesa junto ao fornecedor FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA., no valor de R$ 1.665,15 (um mil e seiscentos e
sessenta e cinco reais e quinze centavos), que não foi registrada na prestação de contas
e que a prestadora não apresentou qualquer justificativa em relação ao apontamento, nos
termos do item 6.2, do referido parecer técnico:

Saliente-se que a obrigatoriedade de declaração de todas as receitas e
despesas de campanha está prevista no art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

Num. 43771495 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Intimada para se manifestar a respeito da inconsistência apresentada, a
prestadora se quedou inerte, mantendo-se, assim, a irregularidade apontada.

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S
E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS
NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU
A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS.
CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO COM O
FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO
REALIZADA E AQUELE EFETIVAMENTE UTILIZADO.
DIFERENÇA NÃO UTILIZADA NO PERÍODO DE CAMPANHA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE, TOMADAS EM
CONJUNTO, OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
(TRE/PR. Acórdão n. 61750/2022. Rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, em 16/12/2022)

Ademais, o pagamento de despesas eleitorais com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos
Num. 43771495 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
o artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Frise-se, por fim, que as irregularidades apontadas somam o valor de R$
3.665,15 (três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), corresponde a
10,4% da movimentação financeira total de campanha da prestadora, que será sopesada
com as demais irregularidades, para fins de análise de comprometimento das contas
apresentadas.

II.ii. Irregularidades nas despesas pagas com recursos do FEFC

O Setor de Contas informou, ainda, no item 8 do parecer técnico conclusivo
(ID 43719157), que houve inconsistência na comprovação de despesa custeada com
recursos públicos do FEFC, que se refere à prestação de serviços advocatícios, como
segue:

É certo que a Lei 9.504/97, em razão da alteração legislativa realizada pela
Lei 13.877/2019, dispõe no § 10 do artigo 23, que o pagamento efetuado por pessoas
físicas, candidatos ou partidos em decorrência de serviços advocatícios e contábeis não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, in verbis:

Num. 43771495 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

Art. 23. § 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas,
candidatos ou partidos em decorrência de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidato ou partido político, não será considerado para a
aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (destaquei)

Frise-se que essa reforma legislativa retirou da Justiça Eleitoral a
possibilidade de controle de gastos com honorários advocatícios e contábeis, o que vai ao
encontro das reformas proposta no Legislativo para conferir maior autonomia aos Partidos
Políticos, sem comprometer a lisura e transparência da campanha eleitoral,
especialmente quando não envolver recursos públicos.

O TSE, no julgamento dos autos 0600402-75.2020.6.25.0018, ao analisar a
omissão na prestação de contas do registro de serviços advocatícios, fixou o
entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a comprovação de
gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou
receita”.

Sobre a questão impende destacar as seguintes passagens do julgado:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GASTOS
ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.

4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de
gastos de campanha e do rol de doações de bens ou serviços
estimáveis em dinheiro o pagamento efetuado por pessoas físicas,
candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como
em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político.

5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e
contribuições pelo legislador, e não se tratando de despesa
contratada pelo candidato, não há necessidade do respectivo
registro no campo de receitas na prestação de contas.

[Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral
060040275/SE, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico-125, data
19/06/2023]

Num. 43771495 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

O julgado supracitado tem uma diferença em relação ao caso ora analisado,
pelo fato de que naquele não houve o registro da contratação na Prestação de Contas,
enquanto nestes autos houve tal registro.

Entretanto, em outro julgado do TSE, nos autos 0600366-39.2020.6.25.0016,
analisou-se o caso em que o prestador registra serviços advocatícios e contábeis, mas
não comprova a contratação, mantendo-se o mesmo entendimento supracitado, de que
não gera irregularidade a ausência de comprovação de gastos que são dispensados de
registro, como segue:

Contudo, a meu sentir, não há como vindicar algo cujo registro é
dispensado pela legislação, tal qual ocorre na espécie, em que a
própria Lei das Eleições, em seus arts. 23, § 10, e 27, caput, e §§
1º e 2º da Lei 9.504/97, afastou esse tipo de prestação de serviços
advocatícios como espécie de doação estimável em dinheiro, bem
como dispensou o registro de tal despesa quando feito pagamento
por qualquer eleitor em benefício de seu candidato.

Nesse ponto, deve–se dar provimento ao recurso especial para
afastar a irregularidade relativa à ausência de notas fiscais
comprobatórias das despesas contratadas com serviços
advocatícios e contábeis.

[Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral
060040275/SE, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico-125, data
19/06/2023]

O fato em análise guarda a peculiaridade de que as contratações dos
serviços envolveram recursos do FEFC, o que altera o entendimento apresentado.

Considerando a utilização de recurso do FEFC para pagamento de despesas
de campanha, embora não registráveis, cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar a correta
destinação da verba pública, em prol da transparência e da responsabilidade, a fim de
evitar que um direito oculte uma ilicitude.

É o que se detrai dos seguintes trechos do julgado do TSE:

6. Considerando o contexto fático–probatório do aresto regional, de
que houve doação de serviços advocatícios realizados pela
advogada que atua no presente feito, não se trata de hipótese de
doação estimável em dinheiro, razão pela qual, nos termos do § 10
do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável o respectivo registro na
prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da Corte de
origem.

7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97,
Num. 43771495 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

porquanto é incontroverso que houve prestação direta de serviços
advocatícios e não contratação de despesas pagas com
recursos do FEFC, hipótese em que se exige a apresentação de
informações correspondentes anexas à prestação de contas dos
candidatos.

[Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral
060040275/SE, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico-125, data
19/06/2023] [destaquei]

Desta feita, cabe à Justiça Eleitoral investigar a contratação de serviços
advocatícios e contábeis quando envolver a utilização de recursos públicos - FEFC e
Fundo Partidário- para sua efetivação, para fins de análise da lisura da campanha
eleitoral.

No presente caso, repita-se, houve o registro das contratações de serviços
advocatícios, pagos com recursos públicos, sem a juntada do respectivo contrato.

Assim, a inconsistência apresentada se refere à falta de comprovação dos
moldes contratuais que se deu a prestação dos serviços advocatícios, conforme apontado
no parecer técnico (ID 43719157):

Considerando a ausência de apresentação pela prestadora de qualquer
contrato ou informações idôneas acerca da contratação efetuada e paga com recursos do
FEFC, isto afronta o artigo 60, da Resolução n. 23.607/2019 do TSE, por sua vez, prevê
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
Num. 43771495 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

idôneo ou qualquer outro meio idôneo de prova, veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Há, ainda, uma outra despesa efetuada com recursos do FEFC que não foi
devidamente comprovada, que se refere a atividades de militância e mobilização de rua,
nos termos detalhados do parecer técnico conclusivo (ID 43719157):

Num. 43771495 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

A inconformidade na comprovação do pagamento de despesas com
militância, afronta ao contido no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o
seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 35, § 12 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo e
descritivo, senão vejamos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado.
Num. 43771495 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

Intimada para se manifestar sobre tais inconsistências apontadas no parecer
técnico conclusivo, a prestadora se quedou inerte (ID 43730198), não afastando, desta
forma, tais irregularidades.

As regras estabelecidas para a prestação de contas, alhures mencionadas,
indicam que a apresentação deve refletir com transparência a exata movimentação
financeira de campanha, a fim de viabilizar a fiscalização concomitante das receitas e
gastos eleitorais de campanha pela Justiça Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores,
além do Ministério Público e sociedade em geral, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, de
seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

Ademais, as despesas irregularmente pagas com recursos do FEFC,
prestação de serviços advocatícios e de militância, somam o valor de R$ 8.990,00 (oito
mil, novecentos e noventa reais), que representam 25,6% da movimentação financeira de
campanha, o que afasta, por si só, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade in casu.

Desta forma, a questão na forma apresentada enseja a reprovação das
contas.

II.iii. Atraso na abertura de conta bancária

No item 9 do Parecer Técnico Conclusivo (ID 43719157) consta que a
abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ:

Num. 43771495 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

A prestadora, embora intimada acerca da irregularidade apontada pelo Setor
Técnico, não se manifestou.

A obrigação de abertura de conta bancária específica pela candidata ou pelo
candidato deve ocorrer no prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ,
consoante determina o artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas
ou os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias,
postos de atendimento bancário ou por meios eletrônicos:
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

Verifica-se que houve um atraso de 07 (sete) dias para a abertura da conta
específica. Isso porque a concessão do CNPJ ocorreu em 15 de agosto de 2022 e a
abertura da conta bancária foi realizada somente em 01 de setembro de 2022.

Isto posto, ante o atraso na abertura de conta bancária, também restou
caracterizada a presente inconsistência.

II.iv. Despesas realizadas após a data da eleição

Ainda consta dos autos, conforme indicado em parecer (ID 43719157 – item
10.1), que houve realização de despesas após a data da eleição, em desconformidade
com o artigo 33, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Como se observa da nota fiscal juntada aos autos (ID 43673147), verifica-se
que a data da despesa é de 27/10/2022, isto é, posterior ao pleito eleitoral que ocorreu
em 02/10/2022.

Não obstante, é possível verificar que a nota fiscal em análise se refere a
gastos de propaganda eleitoral, referente a material utilizado durante a campanha
Num. 43771495 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

eleitoral (publicidade – adesivo), como se verifica no demonstrativo de despesas juntado
aos autos (ID 43673020 – fls. 7).

Sobre essa questão impende destacar a seguinte passagem do julgado do
TSE:

[...]

7. Despesas realizadas após as eleições

7.1. Nos termos do art. 30, caput e § 1º, da Res.-TSE nº
23.406/2014, é permitido, em regra, arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição. Após esse prazo, a arrecadação
de receitas somente é possível para custear despesas já
contraídas e não pagas.

7.2. Foram localizados documentos fiscais, os quais atestam que
parte das despesas solvidas pelo partido após o pleito decorre de
serviços contratados em data a ele anterior.

[Prestação de Contas nº 98487, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
40, Data 28/02/2020, Página 25/27]

Desta forma, considerando que o apontamento se trata de uma despesa
pretérita ao pleito eleitoral, resta afastada a presente irregularidade.

II.v. Divergência entre a prestação de contas parcial e a final

Em relação as inconsistências apresentadas pelo Setor Técnico, foi a
apresentada uma divergência entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas final e as constantes da prestação de contas parcial, nos seguintes
termos:

A prestadora de contas, intimada a se manifestar sobre o parecer técnico, se
manteve inerte, razão pela qual a irregularidade deve ser mantida, uma vez que não há
nada que justifique a incongruência constatada.

A correlação entre os valores informados na prestação de contas parcial e a
final deve ser realizada de modo a garantir coerência contábil de campanha,
proporcionando a transparência e confiabilidade das contas, bem como a sua fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral e por terceiros interessados.

Num. 43771495 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

Por outro lado, eventual erro ou inexatidão dos lançamentos devem ser
corrigidos pelo prestador de contas, a fim de proporcionar veracidade as contas
apresentadas, em relação a toda movimentação financeira, inclusive referente aos valores
estimáveis em dinheiros e doados para a campanha. Contudo, a prestadora não
apresentou qualquer justificativa para alteração de valores registrados na prestação de
contas parcial, referente a prestação de serviços advocatícios, na prestação de contas
final.

Desta forma, mantém-se a inconsistência, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), conforme tabela supra apresentada.

II.vi. Indícios de ausência de capacidade operacional

O Setor Técnico apontou, por fim, que mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, realizada em 22/11/2022, foi identificada a realização de despesas
junto a fornecedores que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para influir no julgamento da presente
prestação de contas.

II.vii. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Na prestação de contas em análise foram constatadas as seguintes
irregularidades: a) omissão de despesas (R$ 3.665,15); b) irregularidades nas despesas
pagas com recursos do FEFC (R$ 8.990,00); c) atraso na abertura de conta bancária (7
dias), e; d) divergência entre a prestação de contas parcial e a final (R$ 1.500,00).

Registre-se que o conjunto das irregularidades somam o valor de R$
14.155,15 (quatorze mil, cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), que
corresponde a 40,4% do total da movimentação financeira de campanha, afasta a
incidência, no presente caso, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, presente irregularidade grave que comprometem a regularidade das
contas, sendo inaplicável, no presente caso, o binômio de princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, as contas devem ser desaprovadas.
Num. 43771495 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de LUCIANA MACIEL DE ALMEIDA, relativas às eleições
de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento do valor de
R$ 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais), com os consectários legais
(correção monetária e juros de mora), a partir de setembro de 2022, e do valor de R$
1.665,15 (um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), com os
consectários legais, a partir de outubro de 2022, ao Tesouro Nacional, com fundamento
nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602302-31.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 LUCIANA
MACIEL DE ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: GUSTAVO
HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 -
REQUERENTE: LUCIANA MACIEL DE ALMEIDA - Advogados da REQUERENTE: GUSTAVO
HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43771495 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771495 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714200528900000042729699
Número do documento: 23112714200528900000042729699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 15:00:13